Tribunal: TJBA
Processo: 8003823-78.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003823-78.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO, LARISSA MAIA AWWAD PENA RIBEIRO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PENITENCIÁRIO. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS DE PRESÍDIO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir o ente estadual à adoção de medidas estruturais, administrativas e emergenciais para a reestruturação do Presídio Regional de Paulo Afonso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, impondo ao réu obrigações de fazer, sob pena de multa diária. Em apelação, o Estado alegou preliminares de ilegitimidade ativa do sindicato e perda superveniente do objeto, além de questionar, no mérito, a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, a observância da reserva do possível, a alegada violação à separação dos poderes e a proporcionalidade da multa cominatória imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) reconhecer se o sindicato possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto da demanda; (iii) definir se a intervenção judicial nas políticas públicas relativas ao sistema prisional viola a separação dos poderes; (iv) verificar se a cláusula da reserva do possível impede a imposição judicial de obrigações ao Estado; (v) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sindicato detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos de seus representados, conforme previsto no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, especialmente quando envolvidas condições de trabalho e integridade funcional dos agentes penitenciários. 4. A alegada perda superveniente do objeto não se sustenta, pois as provas constantes nos autos demonstram a persistência de diversas irregularidades estruturais e operacionais no Presídio Regional de Paulo Afonso, não sendo suficientes os documentos unilaterais apresentados pelo Estado para comprovar a efetiva superação das omissões apontadas. 5. A atuação judicial que visa compelir o Estado a adotar medidas concretas para assegurar condições mínimas de funcionamento em unidade prisional não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo da função jurisdicional de garantir a efetividade dos direitos fundamentais. 6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial. Sua aplicação depende de comprovação técnica e objetiva da incapacidade financeira do ente público, o que não foi demonstrado. 7. A fixação da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 diários é compatível com a natureza da obrigação imposta, a urgência da situação e a necessidade de coação efetiva, sendo possível sua revisão futura caso se configure excesso, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O sindicato possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos de seus representados. 2. A alegação genérica de reformas realizadas não é suficiente para caracterizar a perda superveniente do objeto da ação. 3. A intervenção judicial que visa assegurar direitos fundamentais diante da omissão do Poder Público não viola a separação dos poderes. 4. A cláusula da reserva do possível exige demonstração técnica da impossibilidade de cumprimento pelo Estado, não podendo ser utilizada como escudo para a inércia estatal. 5. A multa cominatória pode ser fixada em valor significativo quando justificada pela urgência e relevância da obrigação imposta, admitindo-se sua revisão futura. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003823-78.2016.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia e, como apelado, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça